Tribunal: TJDFT
Processo: 0752384-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda; a contradição é aquela do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte.
4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.